Tribunal: STJ
Processo: 0140756-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998239 - RS (2025/0140756-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL TELESCA COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR - RS114221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
DILIGÊNCIAS
INVESTIGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO
DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A busca domiciliar, por se tratar de medida invasiva, exige ordem
judicial prévia, devidamente fundamentada em indícios razoáveis de
autoria e materialidade delitiva, sendo vedados mandados genéricos,
nos termos do art. 243 do CPP e do art. 5o, XI, da Constituição Federal.
No caso, o mandado de busca e apreensão foi autorizado no curso de
2.
investigações destinadas à apuração do crime de tráfico de drogas,
conforme relatório policial, corroborado por "informações sobre a
ocorrência de traficância na casa do paciente, somadas as apurações in
loco pelos agentes públicos, identificando ações próprias do tráfico de
entorpecentes". Portanto, a decisão que decretou a busca e apreensão
encontra-se devidamente fundamentada, visto que, para além de
eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações
preliminares da polícia, as quais constataram haver fortes indícios da
comercialização de entorpecentes, o que legitima a ordem judicial e
afasta o apontado constrangimento ilegal.
A tese de afronta ao princípio da não autoincriminação não foi
3.
examinada na instância de origem, configurando indevida supressão de
instância.
4. Ademais, "A mera abordagem pessoal do investigado, em comarca
distinta do local de cumprimento do mandado de busca e apreensão
judicial para que acompanhe a diligência, não constitui causa de
nulidade" (AgRg no RHC n. 124.876/RJ, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
6/10/2020
15/10/2020
O
não constitui via adequada para a análise de
5.
habeas corpus
alegações que demandem reexame de fatos e provas, como o pleito
Documento eletrônico VDA47664312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 202095cb-1523-4ddc-9e28-fd657a8925c4

absolutório por suposta insuficiência probatória.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47664312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 202095cb-1523-4ddc-9e28-fd657a8925c4

AgRg no HABEAS CORPUS No 998239 - RS (2025/0140756-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL TELESCA COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR - RS114221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
DILIGÊNCIAS
INVESTIGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO
DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A busca domiciliar, por se tratar de medida invasiva, exige ordem
judicial prévia, devidamente fundamentada em indícios razoáveis de
autoria e materialidade delitiva, sendo vedados mandados genéricos,
nos termos do art. 243 do CPP e do art. 5o, XI, da Constituição Federal.
No caso, o mandado de busca e apreensão foi autorizado no curso de
2.
investigações destinadas à apuração do crime de tráfico de drogas,
conforme relatório policial, corroborado por "informações sobre a
ocorrência de traficância na casa do paciente, somadas as apurações in
loco pelos agentes públicos, identificando ações próprias do tráfico de
entorpecentes". Portanto, a decisão que decretou a busca e apreensão
encontra-se devidamente fundamentada, visto que, para além de
eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações
preliminares da polícia, as quais constataram haver fortes indícios da
comercialização de entorpecentes, o que legitima a ordem judicial e
afasta o apontado constrangimento ilegal.
A tese de afronta ao princípio da não autoincriminação não foi
3.
examinada na instância de origem, configurando indevida supressão de
instância.
4. Ademais, "A mera abordagem pessoal do investigado, em comarca
distinta do local de cumprimento do mandado de busca e apreensão
judicial para que acompanhe a diligência, não constitui causa de
nulidade" (AgRg no RHC n. 124.876/RJ, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
6/10/2020
15/10/2020
O
não constitui via adequada para a análise de
5.
habeas corpus
alegações que demandem reexame de fatos e provas, como o pleito
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

absolutório por suposta insuficiência probatória.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL TELESCA COELHO
contra a decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em seu favor, no
habeas corpus
qual se apontava como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, que havia negado provimento à apelação criminal interposta pela defesa.
O agravante foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 16,
, da Lei n. 10.826/2003, por possuir, sem autorização, uma pistola calibre 9
caput
mm com numeração suprimida e 24 munições intactas.
A defesa interpôs apelação alegando nulidade da decisão que autorizou a
busca e apreensão, por ausência de fundamentos concretos, e sustentou que a arma não
pertencia ao agravante, mas sim ao seu genitor. Postulou a nulidade da prova e,
subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória. O Tribunal de origem
rejeitou a preliminar de nulidade, entendeu demonstrada a autoria e materialidade e
manteve a condenação.
Contra esse acórdão foi impetrado
perante este Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça. Na impetração, o impetrante reiterou as alegações de nulidade do
mandado de busca e apreensão por ausência de justa causa, afronta ao princípio da não
autoincriminação em razão de condução coercitiva do réu, e ausência de provas seguras
da autoria, uma vez que a arma teria sido assumida por seu pai. Requereu, assim, a
declaração de nulidade da busca e apreensão e a absolvição do paciente.
A decisão ora agravada não conheceu do
sob fundamento de que a tese da
writ
afronta ao princípio da não autoincriminação não havia sido submetida à apreciação do
Tribunal de origem, o que configuraria indevida supressão de instância. Entendeu-se
ainda que a decisão que autorizou a busca e apreensão se encontrava suficientemente
fundamentada, lastreada em diligências investigativas que indicavam práticas
relacionadas ao tráfico de entorpecentes. A alegada ausência de provas da autoria foi
igualmente rejeitada, por demandar reexame de provas, inviável na via eleita.
Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo regimental, reiterando
os fundamentos de sua impetração. Sustenta que houve violação ao princípio da não
autoincriminação, passível de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem
pública. Alega que foi abordado na rua, algemado e levado coercitivamente à residência,
o que configuraria compelimento à produção de prova contra si. Defende que, se não
estivesse presente no local, não poderia ter sido preso em flagrante, o que macularia toda
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

a cadeia de custódia da prova. Requer o provimento do agravo para reconhecimento da
nulidade do mandado de busca e apreensão e de todos os atos subsequentes, inclusive da
condenação.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Sabe-se que ao Poder Judiciário compete o controle de ações policiais com o
fito de compatibilizar os direitos de liberdade com as necessidades e interesse da
segurança pública. O controle deve ser feito — em regra — antes da adoção da medida,
com expedição de ordem judicial nos termos do art. 243 do Código de Processo Penal.
Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casa
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
E por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e
determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome
do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de
tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual.
Em se tratando de medida invasiva, somente deve ser decretada quando
houver fundada razão — existência de indícios razoáveis de autoria e
materialidade delitiva — lastreada em prova pré-constituída.
Na hipótese, colhe-se da sentença condenatória (e-STJ fls. 26/27):
A defesa arguiu a nulidade do mandado de busca e apreensão cujo
cumprimentou resultou na prisão em flagrante do réu, em razão da ausência
de fundadas razões para justificar o deferimento da representação policial
nesse sentido.
Não assiste razão, contudo.
A busca e apreensão, prevista nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código
de Processo Penal, exige a demonstração de fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de objetos que constituem o corpo de delito. I
In casu, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de
busca
(processo
5016388-25.2024.8.21.0022/RS,
evento
1,
REPRESENTACAO_BUSCA1) em vista da informação inicialmente
prestada por um colaborador que, por medo de represálias, preferiu não se
identificar, no sentido de que um indivíduo de alcunha "Xuxa" e sua
companheira, de alcunha "Nega", estariam desenvolvendo atividades de
traficância no bairro Simões Lopes, Rua Nereu Ramos, n° 64, nesta cidade.
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

Após a análise dos elementos trazidos nos relatórios de investigação coligidos
à representação pela Autoridade Policial, este juízo teve por deferir a medida
processo 5016388-25.2024.8.21.0022/RS, evento 6, DESPADEC1.
No que se refere ao anonimato da denúncia, exigir a identificação da pessoa
que colabra com a polícia implicaria inegável risco, considerando que o
tráfico de drogas sempre possui, por diminuto que seja, vínculo com facções
criminosas que, como é consabido, dominam o mercado ilícito de
entorpecentes. A consequência seria uma espécie de lei do silêncio, que
somente aproveitaria a quem tem interesse de permanecer impune e dando
continuidade ao tráfico de drogas.
In casu, a Polícia Civil realizou diligências de investigação e amealhou
elementos indiciários que deram suporte à representação pelo mandado de
busca e apreensão (evento 1, RELINVESTIG3 e evento 1, RELINVESTIG4).
Não há que se falar, outrossim, em violação ao direito à não autoincriminação,
em virtude de que a busca e apreensão judicialmente autorizada, mediante
expedição do devido mandado, não exige qualquer conduta ativa do suspeito.
Dessa forma, judicialmente autorizada e legítima a busca.
A alegação de que o réu já estava submetido ao controle estatal, em prisão
domiciliar sob monitoramento eletrônico, (processo de execução no 0036031-
74.2012.8.21.0022) não elide o dever de os agentes de segurança apurarem a
notícia de prática de infração penal.
Contrariamente, o resultado do mandado de busca demonstra que adoção da
medida cautelar restou exitosa, malgrado o delito inicialmente cogitado pela
autoridade policial tenha sido tráfico de entorpecentes.
A Corte Local, por sua vez, afastou a aventada nulidade da decisão que
deferiu a busca e apreensão do domicílio do agravante, assim consignando (e-STJ fls. 36
/37):
Tocante à preliminar, registro que a legalidade da expedição do Mandado de
Busca e Apreensão foi abordada no julgamento do habeas corpus no
52046853420248217000:
No cumprimento do mando de busca e apreensão foi apreendida uma
arma com o número de série raspada, sendo decretada a prisão
(evento 15, TERMOAUD1), que foi denunciado
preventiva do paciente
pelo delito do art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 (evento 1, INIC1).
Nesta medida, o paciente sustenta a nulidade da decisão acima por não
apresentar fundamentação suficiente para autorização da busca e
apreensão. A decisão não carece de fundamentação, eis que foi deferida
no intuito de permitir o aprofundamento das investigações iniciadas por
informações de populares da região sobre a realização de tráfico de
entorpecentes no endereço do paciente, tendo sido agregadas
informações importantes pelos investigadores, após diligências e
campanas, as quais apresentaram os seguintes elementos: No endereço
acima, durante campanas em dias e horários alternados, foi possível
observar movimentação de motocicletas de tele entrega, as quais
chegavam em frente ao local, pegavam um pacote, possivelmente de
entorpecentes, e saiam rapidamente do local, fato este que condiz com o
informado e este tipo de movimentação é típica de locais onde são
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

utilizados para depósito e fracionamento de entorpecentes para serem
entregues. Também, cabe ressaltar que não foi possível abordar estas
motocicletas, pois poderíamos comprometer a investigação, e posterior
representação por MBA. Além do já exposto, também, cabe informar
que durante as diligências, foi possível observar que Rafael Telesca vai
seguidamente em outro endereço próximo do citado anteriormente, Rua
Nossa Senhora Aparecida, n°206, que ele costuma ir nesse outro
endereço carregando uma mochila. Em pesquisa ao sistema Consultas
Integradas foi possível verificar que este outro endereço consta como
endereço cadastrado no DETRAN da motocicleta Honda/NX-4 Falcon
de propriedade de Rafael Telesca e na aba preso. As informações sobre
a ocorrência de traficância na casa do paciente, somadas as apurações in
loco pelos agentes públicos, identificando ações próprias do tráfico de
entorpecentes são, ao meu sentir, provas indiciárias suficientes para
, como posta na decisão vergastada, que
determinar a busca e apreensão
não apresenta ilegalidade a ser declarada.
O fato do réu estar sob o controle estatal, em face de cumprir pena, mediante
monitoramento eletrônico, não elide que seja investigado pela prática de
novos delitos.
Desse modo, restou devidamente comprovada a determinação da expedição e
cumprimento do mandado de busca e apreensão, motivo pelo qual afasto a
preliminar arguida.
Dos trechos acima colacionados, constata-se que o mandado de busca e
apreensão foi autorizado no curso de investigações destinadas à apuração do crime de
tráfico de drogas, conforme relatório policial, corroborado por "informações sobre a
ocorrência de traficância na casa do paciente, somadas as apurações in loco pelos agentes
. Portanto, nota-se que
públicos, identificando ações próprias do tráfico de entorpecentes"
a decisão que decretou a busca e apreensão encontra-se devidamente fundamentada, visto
que, para além de eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações
preliminares da polícia, as quais constataram haver fortes indícios da comercialização de
entorpecentes, o que legitima a ordem judicial e afasta o apontado constrangimento
ilegal.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
DILIGÊNCIAS
INVESTIGATIVAS
POSTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FISHING EXPEDITION
NÃO
CONFIGURADA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter
fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos
necessários para a decretação, [...] (AgRg no RHC n. 144.641/PR, Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
,
28/11/2022
DJe de
).
1/12/2022
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

2. Na espécie, no tocante à busca e apreensão domiciliar, o Tribunal de
origem consignou que, além da denúncia anônima, houve monitoramento
policial com a realização de campanas, pesquisas em sistemas internos, envio
de ofícios para obtenção de dados cadastrais e análise de registros de
movimentação dos investigados, os quais indicaram indícios da prática de
tráfico de drogas, notadamente o suposto uso de veículo do agravante para
distribuição de entorpecentes e sua ligação com outros envolvidos na
atividade criminosa. Nesse contexto, afastou-se a tese de fishing expedition.
3. A denúncia anônima pode servir como ponto de partida para investigações,
desde que acompanhada de diligências complementares que confirmem sua
verossimilhança, hipótese verificada no caso concreto.
4. O reconhecimento da ilegalidade da medida demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites
do habeas corpus e do recurso ordinário constitucional.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 205.568/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/4/2025
7/4/2025

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRÉVIO WRIT NÃO CONHECIDO.
FALTA DE CABIMENTO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO ART.
105, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E
APREENSÃO.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO TARDIA DO TEMA. PRECLUSÃO. INEVIDÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
DENÚNCIAS
ANÔNIMAS
COMPLEMENTADAS POR TRABALHO INVESTIGATIVO PRÉVIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal, não tem cabimento
recurso ordinário interposto em caso de não conhecimento do prévio writ.
2. A ausência de prévio debate na instância de origem sobre a matéria
suscitada no recurso impede a manifestação direta desta Corte acerca da
questão, sob pena de supressão de instância.
3. É pacífico o entendimento de que as nulidades processuais devem ser
arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão temporal, o que
impede o reconhecimento do dito vício.
4. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências investigativas que
confirmam as informações, constitui elemento válido para fundamentar a
expedição de mandado de busca e apreensão, afastando, assim, a alegação de
nulidade. Precedentes.
5. A revisão das diligências descritas pela autoridade policial na representação
pela expedição de mandado de busca e apreensão na fase do inquérito,
conforme pretende o recorrente, demandaria o reexame de fatos e de provas
concernentes a ação cautelar há muito arquivada, o que é totalmente
incompatível com a via eleita.
6. Recurso não conhecido.
(RHC n. 210.190/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
27/3/2025
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

Quanto à alegação defensiva de afronta ao princípio da não autoincriminação
realizada pelos policiais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão,
constata-se que a tese não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem,
que limitou-se a afirmar que "ao ser informado da existência do mandado de busca e
apreensão e de que residia na rua Nereu Ramos, o réu aparentou nervosismo, sendo
(e-STJ fl. 38). Portanto, não houve
levado para acompanhar o cumprimento do MBA"
manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do
, sob pena de indevida supressão de instância.
writ
De mais a mais, "A mera abordagem pessoal do investigado, em comarca
distinta do local de cumprimento do mandado de busca e apreensão judicial para que
(AgRg no RHC n. 124.876/RJ,
acompanhe a diligência, não constitui causa de nulidade"
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/10/2020
15/10/2020
.).
Por fim, como é de conhecimento, o
não é a via adequada para
habeas corpus
apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir
mandamus
dilação probatória.
No caso, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas para a
condenação do paciente, sob o seguinte fundamento (e-STJ fl. 32):
Dessa forma, não se sustenta a alegação do réu de que a arma apreendida não
lhe pertencia.
Isso porque os agentes de segurança foram uníssonos quanto ao local em que
o artefato foi encontrado, sobretudo o policial Arthur Igansi, no sentido de
que, no mesmo cômodo, foram encontrados, ainda, roupas e documentos do
réu. A arma de fogo com munições estava enrolada em uma calça jeans.
De outra parte, embora o genitor do réu, Sr. Marcos Campos Coelho, tenha
reclamado para si a propriedade da arma em seu depoimento judicial, não se
desincumbiu do ônus de comprovar a alegação. Sequer logrou indicar a data e
de quem a pistola fora adquirida.
A atitude do genitor, inequivocamente, visava a proteger o filho, que já
ostentava várias condenações criminais, com PEC ativo e, por conseguinte,
para evitar o agravamento de sua situação na execução penal.
Por fim, importante ressaltar, a respeito do crime sob exame, a necessidade de
que a arma apreendida tenha potencialidade lesiva, já que o bem jurídico
protegido pela norma em comento é a incolumidade pública, que não pode ser
atingida por arma defeituosa ou ineficaz, que não causa o perigo integrante
implicitamente do tipo.
Realizada perícia sobre o artefato e munições, o perito criminal concluiu que a
arma de fogo que se encontra em condições de uso e funcionamento
"Testando a arma com cartuchos de calibre compatível, incluindo os
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

questionados, obtivemos a produção de tiros, concluindo. Os cartuchos foram
eficazes".
Merece destaque que também foi atestada a supressão do número de série.
Consta do referido laudo: "Número de série: suprimido".
Dessa forma, seguras provas a respeito da materialidade e autoria delitiva.
A Corte de origem, por sua vez, manteve a condenação do paciente assim
fundamentando (e-STJ fls. 37/39):
No mérito, a materialidade e autoria delitiva foram devidamente apuradas no
inquérito policial, bem como pela prova oral produzida na instrução
processual e retratada na sentença, como segue:
Arthur Vallerao Igansi, policial civil, relatou que, a polícia Civil
recebeu diversas queixas de que um indivíduo estaria desenvolvendo
atividades de traficância no bairro Simões, informando as
características desse suspeito. A partir de diligências, chegaram à
identificação do réu através de seu apelido e do histórico da ficha
criminal. Monitoraram o endereço em que Rafael ficava na maior parte
do tempo (Rua Nereu Ramos). Durante campanas no local, verificaram
que o réu atendia muitas pessoas, por uma grade, geralmente
entregando algum objeto. As pessoas chegavam, rapidamente falavam
com Rafael e saíam. Em determinadas ocasiões, Rafael dirigia-se
caminhando a outro endereço, na Rua Nossa Senhora Aparecida, razão
pela qual a Autoridade Policial representou por mandado de busca em
ambos os endereços. De posse do mandado de busca e apreensão, os
agentes passaram a monitorar o réu, oportunidade em que o
visualizaram na rua (na Avenida Brasil) questionando o réu sobre qual
era o endereço em que este morava. Rafael respondeu que era na Rua
Nossa Senhora Aparecida. Que perceberam que Rafael estava mentindo
e cientificaram-no de que estavam em posse do mandado de busca, após
o que o réu se demonstrou nervoso, chegou a fazer menção de fuga,
sendo necessário que os policiais o detivessem, algemando-o. Ao
adentrar no endereço para cumprir o mandado, no quarto de Rafael,
onde estavam suas roupas e documentos, localizaram uma pistola com
O filho de Rafael se
munições, enrolada em uma calça jeans.
encontrava na residência, em outro quarto. No endereço da Rua Nossa
Senhora Aparecida, foram encontrados cigarros. Rafael estava sozinho
no momento da abordagem e a mãe so réu se fez presente e falou com a
polícia somente quando já estavam na residência da Rua Nereu Ramos.
No momento da busca, o pai e alguns familiares de Rafael também
compareceram ao local. Não sabia que o acusado vendia mercadorias
no calçadão de Pelotas/RS.
Alexandre Ferreira Bilhalva, policial civil, narrou que a equipe de
investigações de narcotráfico da DRACO representou por mandado de
busca, após diversas denúncias feitas por populares do bairro Simões de
que um indivíduo de alcunha Xuxa estaria realizando atividade de
tráfico de drogas. Identificaram Rafael através da alcunha e das
características repassadas por informantes. Realizaram campanas em
dias alternados, constatando movimentações em que motocicletas
chegavam, pegavam "alguma coisa" pela grade da residência e saíam
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

rapidamente. Verificaram, também, que o réu frequentava um local com
endereço na Rua Nossa Senhora Aparecida. No dia da prisão, avistaram
o suspeito na Av. Brasil., momento em que o abordaram, questionando
sobre seu endereço. Que Rafael ficou nervoso quando informado de que
a polícia tinha a informação de que ele mantinha residência na rua
Nereu Ramos. Deslocaram ao endereço da busca, com o suspeito, para
que este acompanhasse as buscas. Na residência havia um menor de
idade, filho de Rafael. No quarto do réu, um dos policiais encontrou
uma pistola 9. mm, com a numeração raspada, carregador e mais de 20
munições. Localizaram, ainda, caixas de cigarro. Já no endereço da Rua
Nossa Senhora Aparecida, foram localizadas mais caixas de cigarro,
sendo algumas, inclusive, oriundas de outros países (estas
posteriormente entregues à Receita Federal). Não foram localizados
entorpecentes e nenhum dos endereços.
Natalia Santos da Silva, testemunha de defesa, companheira do réu,
referiu que, há uns anos atrás, quando foi convidada para morar com
seu sogro, este avisou que possuía uma arma, mas nunca a tinha visto.
Rafael não sabia da arma. Relatou que Rafael reside no mesmo
local, Rua Nereu Ramos, e frequentava o endereço da Av. Nossa
Senhora Aparecida, em que mora sua sogra, mãe do réu. A casa em que
residem tem quatro quartos, primeiro (o da frente) quarto da casa, local
em que foi encontrada a arma, é de seu sogro.
Airton Freitas Monteiro, testemunha da defesa, disse que o réu
trabalhava em sua lavanderia e tinha conhecimento de que o réu e a
companheira deste tinham uma banca de venda de produtos (cigarros e
meias) no centro da cidade. Abonou a conduta do réu.
Erick da Silva Coelho, testemunha da defesa, filho de Rafael, disse que
estava em casa quando os policiais chegaram, com seu pai, para
cumprir o mandado de busca e apreensão. Mencionou que, na ocasião,
ouviu barulhos no portão e foi atender a porta, pois achou que fosse seu
pai. Os policiais então quebraram a porta, ingressaram na casa e lhe
agrediram. Disse foi levado até outro cômodo, de onde escutou os
policiais baterem no seu pai. Referiu não ter visto os policiais
localizarem nada.
Marcos Campos Coelho, testemunha da defesa, pai do réu, refere é
proprietário da arma de fogo apreendida, que a possui há três anos.
Disse que seu filho trabalha de camelô. Não estava em casa no
momento da abordagem, mas refere que a arma de fogo estava dentro
do seu quarto. Que o endereço da busca (Rua Nereu Ramos, 64) é sua
residência, e que Rafael, esposa e filhos do réu moram consigo. Narrou
ter comprado a arma de um rapaz no bairro Simões Lopes- uma bersa,
9mm, preta, municiada com 02 pentes. Alegou que possuía a arma para
proteger sua família em razão da violência do bairro e que somente um
tempo depois de ter comprado verificou que a arma estava com a
remuneração raspada. Recorda que Rafael foi condenado por venda de
drogas e roubo. Não tinha medo de seu filho, mas sim dos assaltantes
do bairro Simões Lopes.
Jussara Berenice dos Santos, testemunha de defesa, sogra de Rafael,
disse que estava com o réu no momento da abordagem. Estavam na
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

fruteira, momento em que os policiais perguntaram onde o réu morava.
Rafael confirmou que era na Rua Nereu Ramos.
Igor Teixera Lemos, testemunha da defesa, disse que trabalha com o
acusado e a companheira deste, como vendedor ambulante. Mencionou
que começou "na moto", fazendo tele-entrega de cigarros. O pagamento
era realizado, diariamente, através de PIX. Abonou a conduta de Rafael.
O denunciado Rafael Telesca Coelho afirmou que a acusação é falsa;
que o endereço do cumprimento do mandado de busca é a residência de
seu pai, com quem morava, na Rua Nereu Ramos. A arma é de seu pai,
e este já havia mencionado ao réu que possuía o artefato. Estava
cumprindo pena com tornozeleira e trabalhando como ambulante e em
uma lavanderia, das 07 às 18h. Recentemente estava trabalhando como
tele-entrega da lavanderia, após autorizado pelo Juiz da VEC.
Os policiais civis Arthur e Alexandre ratificaram em juízo que, de posse do
mandado de busca e apreensão, passaram a monitorar o réu. Feita a
abordagem, questionaram o acusado sobre seu endereço, tendo indicado a rua
Nossa Senhora Aparecida. Entretanto, ao ser informado da existência do
mandado de busca e apreensão e de que residia na rua Nereu Ramos, o réu
aparentou nervosismo, sendo levado para acompanhar o cumprimento do
MBA. Neste local, os policiais localizaram a arma e munições descritas na
denúncia, no quarto do réu, onde também estavam seus documentos e roupas.
As declarações dos agentes públicos são coerentes entre si e com aquelas
prestadas no inquérito policial, não apresentando dúvida quanto ao seu
conteúdo.
Importa referir que não indicativo de que os policiais civis tivessem interesse
em prejudicar o réu. Ao contrário, o desfecho da investigação que culminou
com a ação penal, envolveu minuciosa apuração dos fatos pelos agentes
públicos.
Por outro lado, a versão do acusado não apresenta elementos aptos para seu
reconhecimento, visto que amparada exclusivamente no depoimento de
familiares e pessoas próximas, as quais possuem interesse na sua absolvição.
Portanto, de todo o expendido, é imperiosa a manutenção da condenação.
Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram
compreensão no sentido da efetiva prática do crime pelo agravante. Outrossim, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta
Corte no sentido de que "Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as
demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são
AgRg no
(
considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório"
HC n. 953.548/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025
, DJEN de
.) .
7/3/2025
Nesse contexto, repito, o
, ação constitucional de rito célere e de
habeas corpus
cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação.
Corroborando com esse entendimento:
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE
INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO .
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, visto demandar
a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inadmissível na via eleita. Precedentes.
2. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação
idônea para a imposição da prisão cautelar do agravante como forma de
resguardar a ordem pública, destacando-se o fundado risco de reiteração
delitiva - agravante é reincidente específico (art. 273, § I o, do CP), além de
responder a processo pelo uso de documento falso (art. 304, do CP), com
condenação em primeira instância, a revelar que faz do crime seu meio de
vida.
3. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva
dos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgRg no HC n. 941.125/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2025
DJEN de
.)
6/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de recurso
próprio, visando à absolvição por insuficiência de provas, reclassificação da
conduta para posse de drogas para uso próprio, reconhecimento do tráfico
privilegiado e revisão da dosimetria da pena.
2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em apelação criminal,
redimensionou a pena do paciente para 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão,
em regime fechado, e 850 dias-multa.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio para
discutir a insuficiência de provas, a reclassificação da conduta e a dosimetria
da pena.
4. Outra questão em discussão é se há ilegalidade flagrante que justifique a
concessão da ordem de ofício, mesmo diante do não conhecimento do habeas
corpus.
III. Razões de decidir5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
consolidada no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para
discutir a absolvição ou desclassificação da conduta, pois demanda exame
aprofundado dos fatos e provas.
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

6. A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação concreta,
considerando a quantidade e variedade de entorpecentes, reincidência e maus
antecedentes, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique
a revisão.
7. Não se verifica coação ilegal ou teratologia que desafie a concessão da
ordem de ofício, uma vez que as frações de aumento da pena foram
compatíveis com a gravidade concreta do caso.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para discutir a
absolvição ou desclassificação da conduta, pois demanda exame aprofundado
dos fatos e provas. 2. A dosimetria da pena deve ser realizada com
fundamentação concreta, considerando as particularidades do caso e as
condições subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas em casos de
ilegalidade ou inconstitucionalidade."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput;
art. 40, III; Código Penal, art. 33, § 2o, b. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 04.12.2023; STJ, AgRg no HC 885.611/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.06.2024; STJ, AgRg no HC 882.957
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
16.10.2024.
(AgRg no HC n. 951.714/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
11/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM
BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias deixaram assente que é incontestável a autoria e
materialidade delitiva acerca do crime de posse irregular de arma de fogo de
uso permitido, assinalando, em suma, que o Agravante confessou em suas
oitivas (no inquérito policial e em juízo) a posse da arma de fogo - o que foi
corroborado, inclusive, com publicação de fotografia pelo próprio Condenado.
Além disso, o Agravante também confessou que "se livrou da arma com a
chegada dos agentes estatais". Nesse contexto, o acolhimento do pleito de
absolvição demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência descabida na via do habeas corpus.
2. Não prospera a alegação de que a realização de perícia seria imprescindível
à constituição da materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, uma
vez que se trata de crime de perigo abstrato.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 683.710/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
31/3/2023
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que, inexistindo
demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação
do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47664653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:27
Código de Controle do Documento: fcb76d4b-8de6-4e4c-9ed9-72261f327bc4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0140756-0
HC 998.239 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50163882520248210022 50211629820248210022 50241595420248210022
52046853420248217000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR - RS114221
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAFAEL TELESCA COELHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL TELESCA COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: WASHINGTON LUIZ PEREIRA JUNIOR - RS114221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515908=4023092@
2025/0140756-0 - HC 998239 Petição : 2025/0038885-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:58:02
Código de Controle do Documento: 37D5E0C5-2B68-4C6D-AE3B-778162C2204C